Tribunal: TJDFT
Processo: 0713318-80.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0713318-80.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LINDALVA CORREA MADEIRA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, LINDALVA CORREA MADEIRA D E S P A C H O Considerando sua atuação no feito (ID 64168794), envie-se ao Ministério Público para parecer. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 27 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora